Tribunal: TJDFT
Processo: 0002711-89.2008.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 253. ANÚNCIO DE ATIVIDADE CULTURAL SEM INDICAR OS LIMITES DE IDADE. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. MULTA. VALOR EM DOBRO. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
2. O veículo de comunicação é responsável pela infração administrativa de anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, mesmo não sendo o idealizador do conteúdo publicado.
3. A aplicação da multa em dobro em caso de reincidência pressupõe a existência de condenação prévia pelo mesmo fato.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.